Tribunal: TJPA
Processo: 0003846-21.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003846-21.2015.8.14.0006

RECORRENTE: SILVIO GOMES SA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2º, I DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO ACOLHIMENTO – IMPRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES –

TESE RECHAÇADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL
.

1. O magistrado exarou o
decisum
em obediência ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e artigo 413 do Código de Processo Penal, apenas indicando os necessários indícios de autoria e prova da materialidade delitiva que demonstram possível prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I do Código Penal;

2. Encontram-se preenchidos os requisitos para a decisão de Pronúncia ora guerreada, concluindo-se que a decisão do juízo
a quo
respeitou os requisitos do art. 413, do CPP;

3. A almejada desclassificação delituosa não encontra guarida nos elementos carreados no presente feito, pois a materialidade e os indícios de autoria, em relação ao acusado, restam suficientemente demonstrados, consoante depoimentos prestados.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
SILVIO GOMES SA,
contra
decisum
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, I do Código Penal.

Irresignado, interpôs o presente recurso, argui, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, alegando excesso de linguagem. No mérito, pugna pela sua a sua impronúncia, nos termos do artigo 414, do CPB. Alternativamente, a desclassificação para homicídio simples.

Requer assim o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

DA NULIDADE DO DECISUM PREVENTIVO POR EXCESSO DE LINGUAGEM.

Inexiste qualquer excesso que possa influir no ânimo do Conselho de Sentença. Percebe-se que o magistrado exarou o
decisum
em obediência ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e artigo 413 do Código de Processo Penal, apenas indicando os necessários indícios de autoria e prova da materialidade delitiva que demonstram possível prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I do Código Penal.

Desta feita, o magistrado tão somente demonstrou a existência de indícios de autoria do crime, descrevendo os elementos de prova que conduziram seu convencimento quanto à necessidade de pronúncia do requerente é Silvio Gomes Sa.

Pelos acima expostos, rejeito a presente preliminar.

IMPRONÚNCIA.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados por meio da Declaração de Óbito (ID. nº 11318029), laudo de exame de necropsia médico-legal (ID. nº 11318029), Auto de Reconhecimento (ID. nº 11318039), e os indícios de autoria restaram esclarecidos por meio dos depoimentos de Lenilza Do Socorro Pereira, Jhenifer Caroline, Weglas Costa Dos Reis E Simone Sá Garcia.

A testemunha de acusação Lenilza do Socorro Pereira, mãe da vítima, disse:

“(...) Não presenciei o fato. Ligaram e avisaram o fato. Aconteceu na casa dela. A vítima morava com a família. Que o réu Silvio morava com a vítima. A depoente não via nada diferente no relacionamento. Certo dia a vítima disse que queria separar do réu Silvio. Que o réu ameaçava a vítima porque não aceitava a separação. O réu e a vítima discutiam bastante. Na véspera de morrer a vítima me disse que estava sendo ameaçada pelo réu Silvio. Que a vítima dizia que o réu ia simular um assalto para matá-la. Que depois soube que o réu estaria envolvido na morte. Foi investigado e descobriu-se que foi o réu que simulou o assalto com outras pessoas para matar a vítima. Que uma vez antes do fato o réu ligou dizendo para buscar a vítima que estava muito brava. A Jhenifer morava com o réu Silvio e a vítima. Que no dia do fato a Jhenifer já acordou com o barulho de tiro. A Jhenifer disse que reconheceu o Samir. O réu Silvio levou o Samir dizendo para instalar uma câmera uns dias antes do fato. A vítima tinha 3 filhos e estavam no local. A criança de 08 anos disse que viu quando estavam atirando na mãe dela. Que o réu Silvio no dia do fato não estava e chegou depois. O réu Silvio chegou com as pessoas para matarem em seu carro. Que assim foi dito pelas crianças. O réu e as outras pessoas adentraram na casa. Depois do fato falei com o réu Silvio no velório. O réu Silvio pagou R$ 5.000,00 para matar. Que os matadores era o “Ricardo Samir” e o “Cara de Porco”. Que vi os dois na delegacia. Que o réu Silvio me ligou depois do fato e me ameaçou. Quem presenciou foi a filha do meio. Que eram 03 filhas. O réu disse: ‘se tu não devolveres minha filha tu sabes o que vai acontecer’. Que após a morte levei as 03 filhas. Um ano depois do fato o réu Silvio assassinou o meu filho Lucas em sua casa. As pessoas viram, mas ficam com medo. Que esse meu filho agrediu o réu Silvio por causa da morte da vítima. Que o réu e o meu filho viviam se ameaçando por causa da morte da vítima. Que depois desse fato não soube mais do paradeiro do réu Silvio. O réu Silvio viveu com a vítima uns 09 anos. A depoente morava próximo deles. Que a Jhenifer estava presente no dia do fato. Que a Jhenifer estava dentro de casa e não tinha saído com o réu Silvio. (...)”

A testemunha de acusação Jhenifer Caroline narrou o seguinte:

“(...) Que presenciei a morte da vítima. Eu estava dormindo e acordei com barulho de tiro. Eu estava com as filhas dela no mesmo quarto. Que corremos e a vítima estava caída. Que olhamos o carro do Silvio saindo com pessoas dentro. Que ouvi o réu Silvio gritava dizendo que tinham atirado na vítima. Não enxerguei quem dirigia. Que na hora não reconheci ninguém. Depois reconheci um desses homens por uma foto. Não vi o rosto dos que estavam no carro. Que reconheci o Ricardo vulgo ‘Samir’ que comprava açaí. Que ouvi dizer que ia um homem instalar umas câmeras na casa, mas não cheguei a ver ninguém. O réu não falava nada apenas dizia que tinham matado a vítima. Depois escutei conversas de que o réu teria mandado matar a vítima. A vítima e o réu estavam se separando. Que o réu Silvio não queria dividir as coisas. Que em fevereiro de 2013 fui morar com a vítima. Que ocorria agressões da vítima contra o réu porque descobria as coisas dele. Que no dia do fato estavam eu, as filhas, a vítima e o réu. Nesse dia a vítima foi abrir o portão para o réu. Que só ia abrir o portão. A vítima foi morta perto do portão da casa. Falaram que nesse dia o réu estava chegando em casa. (...)”

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES.

In casu
, observa-se, mais uma vez, que a tese apresentada pela defesa acerca da almejada desclassificação delituosa não encontra guarida nos elementos carreados no presente feito, pois a materialidade e os indícios de autoria, em relação ao acusado, restam suficientemente demonstrados, consoante depoimentos prestados, como já mencionado alhures.

Ora, os depoimentos colhidos nas duas fases, convergem no sentido de incriminar o Recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima, corroborando induvidosamente a presença dos indícios de autoria em relação ao mesmo, razão pela qual não há outra alternativa senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, consoante determina a Constituição Federal de 1988.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 19/12/2022